Tribunal: TRF3
Processo: 0009857-28.2012.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
481/775)

0009857-28.2012.4.03.6112

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0009857-28.2012.4.03.6112

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: PENACOL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: TATIANE THOME DE ARRUDA - SP223575-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

REU: PENACOL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: TATIANE THOME DE ARRUDA - SP223575-A

ADVOGADO do(a) REU: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por distribuidora de bebidas visando à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, inclusive terço constitucional de férias, bem como o reconhecimento do direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente. Após sentença parcialmente concessiva e acórdão que afastou a incidência sobre o terço de férias gozadas, sobreveio juízo de retratação para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; (ii) estabelecer os efeitos temporais da decisão do STF que reconheceu a legitimidade da incidência, especialmente diante da modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo sua natureza remuneratória e habitual.

A Corte Suprema afasta a tese anteriormente consolidada no STJ, segundo a qual a verba possuiria natureza indenizatória.

O STF modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc a partir de 15/09/2020, ressalvando as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O terço constitucional de férias indenizadas permanece fora da base de cálculo das contribuições, por expressa previsão legal (art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/91).

No caso concreto, como o mandado de segurança foi impetrado em 31/10/2012, aplica-se a modulação para afastar a incidência da contribuição sobre o terço de férias gozadas até 14/09/2020, mantendo-se a incidência a partir de então.

Impõe-se o juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STF, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente reformado em juízo de retratação.

Tese de julgamento:

Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, em razão de sua natureza remuneratória.

A decisão do STF no Tema 985 possui efeitos prospectivos (ex nunc) a partir de 15/09/2020, ressalvadas as situações não judicializadas até essa data.

O terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa exclusão legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 1.036 e art. 1.040, II; Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “d”; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 985); STF, ED no RE 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0009857-28.2012.4.03.6112

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: PENACOL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AUTOR: TATIANE THOME DE ARRUDA - SP223575-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

ADVOGADO do(a) REU: TATIANE THOME DE ARRUDA - SP223575-A

ADVOGADO do(a) REU: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A

REU: PENACOL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de juízo de retratação em mandado de segurança impetrado por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PENACOL LTDA, objetivando a declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, adicional de horas extras, férias gozadas e salário-maternidade; bem como a declaração do seu direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente sob os referidos títulos.

Em sentença, o c. juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, para afastar a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a título de terço constitucional de férias indenizado e aviso prévio indenizado, bem como o direito da impetrante de compensar os valores indevidamente pagos a tais títulos, observadas as restrições constantes no art. 170-A do Código Tributário Nacional, reconhecendo ainda a prescrição dos valores recolhidos anteriormente a 31/10/2007. (Id 271206181 – p. 7/22)

Subindo os autos em grau recursal, a Quinta Turma desta e. Corte Regional proferiu acórdão dando parcial provimento à apelação da impetrante para afastar também a contribuição sobre o terço constitucional de férias gozadas, e parcial provimento à União e à remessa oficial para explicitar os critérios de compensação (ID 271207341 – p. 93/105). Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes.

Em sede de juízo de retratação, a Quinta Turma, com fundamento nos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, reformou parcialmente o acórdão para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (alinhamento com o RE 576.967/PR — Tema no 72) e para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (alinhamento com o RE 1.072.485/PR — Tema no 985) (ID 271207356 – p. 76/84)

Após a interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelas partes, a Vice-Presidência desta Corte Regional determinou a reapreciação da controvérsia pela c. Turma Julgadora, para fins de eventual retratação, tendo em vista o julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), mediante o qual o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias." Ressalta-se que o Plenário do STF, em embargos de declaração opostos no recurso paradigma, atribuiu efeitos prospectivos (ex nunc) ao acórdão de mérito, com marco temporal fixado na data de publicação da ata do julgamento (15/09/2020), ressalvando as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data (ID 359322866).

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

De fato, cabível o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade ao recente acórdão paradigma proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral).

Do terço constitucional de férias

A não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias constituía entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior assentou, em diversos precedentes, que o adicional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, havendo tal entendimento se consolidado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2014), cuja ratio decidendi passou, assim, a ser dotada de eficácia vinculante.

Entretanto, submetida a matéria à análise do Supremo Tribunal Federal, a referida Corte veio a fixar entendimento diverso no julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020 – Tema no 985), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC). A Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade e legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (previsto no art. 7o, inciso XVII da CRFB/88), sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, sendo irrelevante a ausência de prestação de serviços no período de férias, por se tratar de afastamento temporário indissociável do trabalho realizado durante o ano. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”.

A ata de julgamento foi publicada em 15/09/2020 e o acórdão paradigma, por sua vez, foi publicado em 02/10/2020, com a seguinte ementa:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Opostos embargos de declaração no leading case, o Plenário do STF, em julgamento ocorrido em 12/06/2024, decidiu por modular os efeitos do precedente vinculante, com a atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não deverão ser devolvidas pela União (DJe 17.06.2024).

Ressalto que o paradigma firmado pelo STF se refere especificamente ao terço constitucional de férias usufruídas, tendo em vista que o terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo das contribuições sociais por força da disposição legal expressa do art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.

No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou o entendimento de que o adicional de férias usufruídas (terço constitucional) possui natureza remuneratória, sendo, portanto, valor integrante da base de cálculo das contribuições previdenciárias e a terceiros.

Entretanto, considerando a modulação de efeitos determinada pelo STF, e considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 31/10/2012, entendo que os efeitos do acórdão, quanto ao capítulo do terço constitucional de férias, devem ser mantidos inalterados somente a partir da data da publicação da ata de julgamento do leading case do Tema 985 da repercussão geral, ocorrida em 15/09/2020.

Assim sendo, é o caso de exercer o juízo de retratação a fim de adequar o acórdão recorrido aos termos da recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema no 985 da repercussão geral), quanto à modulação de seus efeitos, de forma a declarar ilegítima a incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias usufruídas até 14/09/2020, dia anterior à data da publicação da ata de julgamento do leading case, mantendo-se afastada, em qualquer caso, a incidência da referida exação sobre o terço constitucional de férias indenizadas.

Dispositivo

Ante todo o exposto, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/15, voto por reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, aplicando a modulação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal e declarar a inexigibilidade da incidência de contribuições previdenciárias devidas pela impetrante sobre o terço constitucional de férias usufruídas até 14/09/2020, dia anterior à data da publicação da ata de julgamento do leading case do Tema 985 da repercussão geral.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por distribuidora de bebidas visando à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas trabalhistas, inclusive terço constitucional de férias, bem como o reconhecimento do direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente. Após sentença parcialmente concessiva e acórdão que afastou a incidência sobre o terço de férias gozadas, sobreveio juízo de retratação para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; (ii) estabelecer os efeitos temporais da decisão do STF que reconheceu a legitimidade da incidência, especialmente diante da modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo sua natureza remuneratória e habitual.

A Corte Suprema afasta a tese anteriormente consolidada no STJ, segundo a qual a verba possuiria natureza indenizatória.

O STF modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc a partir de 15/09/2020, ressalvando as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

O terço constitucional de férias indenizadas permanece fora da base de cálculo das contribuições, por expressa previsão legal (art. 28, §9o, “d”, da Lei 8.212/91).

No caso concreto, como o mandado de segurança foi impetrado em 31/10/2012, aplica-se a modulação para afastar a incidência da contribuição sobre o terço de férias gozadas até 14/09/2020, mantendo-se a incidência a partir de então.

Impõe-se o juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STF, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente reformado em juízo de retratação.

Tese de julgamento:

Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, em razão de sua natureza remuneratória.

A decisão do STF no Tema 985 possui efeitos prospectivos (ex nunc) a partir de 15/09/2020, ressalvadas as situações não judicializadas até essa data.

O terço constitucional de férias indenizadas não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa exclusão legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 1.036 e art. 1.040, II; Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “d”; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 985); STF, ED no RE 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC/15, reconsiderou parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, aplicando a modulação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal e declarar a inexigibilidade da incidência de contribuições previdenciárias devidas pela impetrante sobre o terço constitucional de férias usufruídas até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão